Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-75.2023.8.11.0109
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000400-75.2023.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREIA WEISS - CPF: 039.016.399-69 (RECORRENTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000400-75.2023.8.11.0109

Recurso Cível Inominado n.°
1000400-75.2023.8.11.0109

Recorrente:
Andreia Weiss.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL E ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para processamento de ação ordinária destinada à suspensão de termo de embargo ambiental e anulação de auto de infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa, é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito ou se deve ser determinada a suscitação de conflito negativo de competência, ou, ainda, a remessa dos autos ao juízo competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A demanda versa sobre suspensão de termo de embargo ambiental e anulação de auto de infração administrativa decorrente de suposto desmatamento, matéria que exige dilação probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

4.

O reconhecimento da incompetência do Juizado Especial não autoriza a extinção do processo quando a competência lhe foi previamente declinada por outro juízo.

5.

O artigo 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil impõe ao juízo que não acolhe a competência declinada o dever de suscitar conflito negativo de competência.

6.

A extinção do processo sem resolução do mérito, nesse contexto, configura negativa de prestação jurisdicional e afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

7.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT restringe-se aos municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não abrangendo a Comarca de Marcelândia-MT.

8.

A existência de vara especializada não altera a competência territorial definida na legislação processual, conforme entendimento consolidado na Súmula 206 do Superior Tribunal de Justiça.

9.

A Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT possui competência para processar e julgar a demanda ambiental proposta, por se tratar de competência residual da justiça comum.

10.

A anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem assegura a continuidade da prestação jurisdicional e observa os princípios da economia processual e da celeridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Reconhecida a incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa, não é cabível a extinção do processo quando a competência lhe foi previamente declinada por outro juízo.

2.

O juízo que não acolhe a competência declinada deve suscitar conflito negativo de competência, nos termos do artigo 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT restringe-se à sua jurisdição territorial específica e não se estende a demandas originárias de outras comarcas.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXV; Código de Processo Civil, artigo 66, parágrafo único; Decreto Federal nº 6.514/2008, artigo 16; Lei nº 12.651/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 206; TJMT, AI nº 1028710-93.2024.8.11.0000; TJMT, AI nº 1009903-25.2024.8.11.0000; TJMT, AI nº 1006480-57.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000400-75.2023.8.11.0109

Recurso Cível Inominado n.°
1000400-75.2023.8.11.0109

Recorrente:
Andreia Weiss.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Andreia Weiss
.

Ação:
Ordinária – Suspensão de Termo de Embargo Ambiental.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 353584384): extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecer a incompetência do juizado especial para o processamento e julgamento da causa.

Recurso Cível Inominado
(Id. 353584392): sustenta a recorrente que a sentença incorreu em erro ao extinguir o processo, quando deveria ter declinado da competência para a Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá-MT, nos termos da Resolução TJMT/OE n.º 02/2019, ou, subsidiariamente, devolvido os autos à Vara Única de Marcelândia-MT, juízo de origem.

Contrarrazões
(Id. 353584394): requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000400-75.2023.8.11.0109

Recurso Cível Inominado n.°
1000400-75.2023.8.11.0109

Recorrente:
Andreia Weiss.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por Andreia Weiss contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial complexa.

Da análise dos autos, observa-se que o processo teve origem em ação ordinária com pedido de tutela de urgência, na qual a autora busca a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n.º 210441789 e a anulação do Auto de Infração n.º 210432652, lavrados pela SEMA/MT em razão de suposto desmatamento de 17,64 hectares de vegetação nativa. A autora sustenta ser pequena produtora rural, exercendo atividade de subsistência em propriedade inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, o que afastaria a aplicação do embargo nos termos do artigo 16 do Decreto Federal n.º 6.514/2008.

A ação foi inicialmente distribuída à Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, cujo juízo deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do embargo.

Posteriormente, por meio da decisão de Id. 353584382, aquele juízo declinou da competência para o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, fundamentando-se no valor da causa inferior a 60 salários-mínimos e na Resolução TJMT/OE n.º 02/2019.

O Núcleo dos Juizados Especiais, por sua vez, extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência em razão da complexidade da causa, que demandaria produção de prova pericial incompatível com o rito sumaríssimo.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a sentença incorreu em erro ao extinguir o processo, quando deveria ter declinado da competência para a Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, nos termos da Resolução TJMT/OE n.º 02/2019, ou, subsidiariamente, devolvido os autos à Vara Única de Marcelândia, juízo de origem.

Em contrarrazões, argumenta o Estado de Mato Grosso que a sentença observou corretamente o ordenamento jurídico ao reconhecer a inadequação da via eleita, não havendo previsão legal para remessa automática à Vara Especializada do Meio Ambiente.

Como visto, a questão central consiste em definir o correto encaminhamento processual quando reconhecida a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar demanda de natureza ambiental que exige dilação probatória complexa.

Do exame do histórico processual, constata-se que a demanda percorreu um caminho tortuoso entre diferentes juízos, sem que houvesse a adequada solução do conflito de competência.

A autora distribuiu a ação corretamente à Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, juízo naturalmente competente para processar e julgar ações cíveis em geral. Aquele juízo, contudo, declinou da competência para o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, fundamentando-se exclusivamente no valor da causa e na existência de Juizado Especial instalado na Comarca.

O Núcleo dos Juizados Especiais, por sua vez, reconheceu sua incompetência em razão da complexidade da causa, mas, ao invés de suscitar o conflito de competência ou devolver os autos ao juízo de origem, optou por extinguir o processo sem resolução de mérito.

Tal procedimento contraria frontalmente o disposto no artigo 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que estabelece:

"O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo".

A norma é clara: quando um juízo não aceita a competência que lhe foi declinada, deve suscitar o conflito negativo de competência, permitindo que o Tribunal defina qual o juízo competente. A extinção do processo, nesse contexto, representa negativa de prestação jurisdicional e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Quanto à competência para julgamento da causa, a Resolução TJ-MT/OE n.º 02/2019 estabeleceu a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT para processar e julgar ações de natureza civil pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial e do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela SEMA.

Contudo, essa competência especializada restringe-se territorialmente aos municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, conforme expressamente previsto no artigo 1º da referida Resolução.

No caso em análise, a propriedade rural objeto do embargo localiza-se no município de Marcelândia-MT, fora, portanto, da jurisdição territorial da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá-MT.

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se orientado no sentido de que a existência de vara especializada não altera a competência territorial prevista no Código de Processo Civil, conforme a Súmula 206 do Superior Tribunal de Justiça:
"A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo".

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA . EMBARGOS AMBIENTAIS. ÁREA CONSOLIDADA. DESMATAMENTO. FUMUS BONI IURIS . PERICULUM IN MORA. SUSPENSÃO DE EMBARGO AMBIENTAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pela 6.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 0221001423, retirando-o da base de dados de embargos da SEMAMT até decisão final do processo ou posterior revogação. O agravante alega, ainda, incompetência do juízo da 6ª Vara Cível de Sinop, requerendo a remessa dos autos à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a adequação da concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano; e (ii) analisar a alegação de incompetência do juízo da 6.ª Vara Cível de Sinop para processar a presente ação, com a necessidade de remessa ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá. III . Razões de decidir 3. Em análise preliminar, o conjunto probatório demonstra que a área embargada é consolidada, com atividade agropecuária em funcionamento desde antes de 2008, conforme normas do Código Florestal, o que configura a probabilidade do direito invocado. 4. A decisão liminar foi corretamente fundamentada, pois evidenciado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, com risco ao resultado útil do processo . 5. A alegação de incompetência absoluta do juízo também não merece acolhimento, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a legislação vigente indicam que a competência territorial prevista no Código de Processo Civil deve ser respeitada, sem alteração pela existência de vara especializada, conforme o disposto na Súmula 206 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ao resultado útil do processo justificam a concessão da tutela de urgência. 2 . A existência de vara especializada no meio ambiente não altera a competência territorial prevista no Código de Processo Civil, conforme a Súmula 206 do STJ."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10287109320248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2025)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MATÉRIA AMBIENTAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (MT) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO – EMBARGO DE OBRA OU ATIVIDADE – ART. 16 DO DECRETO N. 6.514/2008 – EXCEÇÃO PARA ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA – CONFIGURAÇÃO DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR – DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO . 1. A Resolução TJ-MT/OE n. 02/2019 não confere competência à Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) para julgar questões ambientais fora de sua jurisdição territorial específica, restringindo-se às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger. 2 . O desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente constitui infração administrativa que pode legitimar a lavratura de auto de infração e a imposição de embargo. Contudo, a legislação ambiental (Decreto n. 6.514/2008, art . 16) e o Código Florestal (Lei n. 12.651/2012, art. 3º, V e art . 51, § 1º) estabelecem exceção ao embargo para atividades de subsistência familiar em pequenas propriedades rurais. 3. Deve ser mantida a decisão do juízo de origem que, em análise sumária própria da fase processual, constatou a probabilidade do direito da parte agravada, determinando a suspensão do embargo. 4 . Recurso não provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10099032520248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 14/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2024)”.

“E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA . REJEITADA. MÉRITO: NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. EMBARGO E MULTA POR DESMATAMENTO ILEGAL . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para suspender os atos do Processo Administrativo nº 449 .543/2018, incluindo Auto de Infração e Termo de Embargo, além de ordenar a retirada do nome da parte agravada da lista de áreas embargadas e da dívida ativa estadual.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o Juízo a quo é competente para processar e julgar o processo de origem, considerando a preliminar de incompetência absoluta arguida; (ii) a notificação por edital no processo administrativo ambiental, motivada pela devolução da correspondência com a anotação “NÃO PROCURADO”, foi válida; e (iii) se a suspensão do Auto de Infração e Termo de Embargo deve ser mantida .

III. Razões de decidir

3. A preliminar de incompetência absoluta foi rejeitada, visto que, conforme jurisprudência consolidada, a competência da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá não abrange a Comarca de Feliz Natal.

4 . Quanto ao mérito, as notificações por edital são válidas, tendo em vista que foram precedidas de tentativas de envio de correspondência, devolvidas com a anotação 'NÃO PROCURADO', o que evidencia a inexistência de serviço postal na localidade de destino. Nessas circunstâncias, cabe ao destinatário diligenciar junto à agência dos Correios para verificar a existência de correspondências que lhe tenham sido encaminhadas.

5. A ausência de comprovação de que a parte agravada tenha atualizado seu endereço valida a aplicação das notificações por edital, nos termos do art . 38, inciso I, da Lei Estadual 7.692/2002.

6. Não foi comprovada a regularização ambiental da área embargada, tampouco decisão da autoridade ambiental competente que justificasse a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição .

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “A competência da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá não se estende à Comarca de Feliz Natal . As notificações por edital são legítimas quando a correspondência é devolvida com a anotação ‘NÃO PROCURADO’, o que denota a ausência de serviço postal na localidade de destino, cabendo ao destinatário diligenciar junto à agência dos Correios para verificar a existência de correspondências em seu nome. Os efeitos do Termo de Embargo e do Auto de Infração devem ser mantidos até que se comprove a regularização da área embargada ou sobrevenha decisão da autoridade competente determinando a cessação da medida”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10064805720248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024)”.

Assim, tratando-se de matéria eminentemente ambiental, mas fora da jurisdição territorial da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá-MT, a competência para processar e julgar a causa é da justiça comum da Comarca de Marcelândia-MT, especificamente da Vara Única, que possui competência residual para todas as matérias não atribuídas a juízos especializados.

A extinção do processo sem resolução de mérito, na forma como realizada, representa solução inadequada que contraria os princípios da economia processual, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

O processo já tramitou por mais de dois anos, com a produção de diversos atos processuais, inclusive com a concessão de tutela de urgência que suspendeu os efeitos do embargo ambiental. A extinção do feito obrigaria a autora a ajuizar nova demanda, repetindo todos os atos já praticados, em clara violação ao princípio da economia processual.

Ademais, a Lei nº 9.099/95, que rege os Juizados Especiais, orienta-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. A extinção do processo, quando possível o aproveitamento dos atos processuais mediante remessa ao juízo competente, contraria esses princípios fundamentais, especialmente quando a autora distribuiu a demanda perante o juízo competente.

A presente demanda versa sobre a anulação de auto de infração e termo de embargo lavrados pela SEMA/MT, com fundamento em alegações de cerceamento de defesa no processo administrativo, exercício de atividade de subsistência em pequena propriedade rural, excesso de prazo na conclusão do processo administrativo e ausência de vistoria
in loco
.

Trata-se, portanto, de matéria eminentemente ambiental, que envolve a análise da legalidade de atos administrativos praticados pelo órgão ambiental estadual, bem como a interpretação e aplicação da legislação ambiental, especialmente o Decreto Federal n.º 6.514/2008 e a Lei Federal n.º 12.651/2012 (Código Florestal).

Diante do exposto, constato que a sentença incorreu em erro ao extinguir o processo sem resolução de mérito, quando deveria ter suscitado o conflito negativo de competência ou, subsidiariamente, devolvido os autos à Vara Única de Marcelândia-MT, juízo de origem que possui competência para processar e julgar a causa.

A extinção do processo, além de contrariar o artigo 66, parágrafo único, do CPC, viola os princípios da economia processual, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, obrigando a parte a reiniciar toda a tramitação processual em novo juízo.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, para que o feito prossiga sob o rito ordinário, com a análise do mérito da demanda.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026